Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705935-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733240-66.2020.8.07.0001, deferiu a inclusão de filial no polo passivo do feito, bem como a penhora de eventuais valores, até o limite de R$ 112.370,24 (cento e doze mil trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos pela Secretaria de Saúde do Município de Montes Claros e pelo Município de Montes Claros à agravante e suas filiais A agravante defende a absoluta impenhorabilidade da quantia objeto do contrato firmado com a Secretaria de Saúde do Município de Montes Claros, tratando-se de recurso a ser aplicado compulsoriamente na área da saúde, nos termos do art. 833, inciso IX do CPC. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a alegação de impenhorabilidade dos valores ainda não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada não tratou de tal questão. Sendo assim, a análise da referida matéria pode configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 18:22:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador